Tribunal: TJMT
Processo: 0008109-87.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008109-87.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (APELANTE), ELTON ALAVER BARROSO - CPF: 706.034.059-91 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (APELADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GLAICE ELIANE PEREIRA FRANCA ERRERA - CPF: 513.053.301-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA

APELADO(S): VALDECIR ERRERA e outro

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por UNIAOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra VALDECIR ERRERA e outro, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC, e a existência de prescrição intercorrente arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição intercorrente foi afastada, tendo em vista que a demora no andamento processual decorreu de morosidade atribuível ao Poder Judiciário, não se caracterizando inércia injustificada do credor. Incidência da Súmula 106/STJ.

4. No mérito, verifica-se que a extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo legal.

5. Inexistência de comprovação de intimação pessoal da parte autora, razão pela qual se impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

6. Existência de atos processuais por parte da autora demonstrando interesse no prosseguimento do feito, afastando a configuração de abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora
para suprir a omissão, sendo nula a sentença que não observa essa formalidade.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o; art. 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; TJMT,
ApCív
0000357-86.2012.811.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em
D
ireito Bancário de
Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução no 0008109-87.2006.8.11.0041, ajuizada em desfavor de

VALDECIR ERRERA e outro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 287274408), defende, em suma, que não houve inércia nos autos e nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Recurso tempestivo

e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID. 287425357.

A Apelada apresentou contrarrazões, alegando à
ocorrência da prescrição intercorrente.
(ID.
287274415)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA

APELADO(S): VALDECIR ERRERA e outro

VOTO
- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

1.
Das razões recursais meritórias e preliminar de contrarrazões aventadas pelas partes VALDECIR ERRERA e outro:

1.1.
da
ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte apelada sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, por se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial. Alega que, considerando o vencimento das parcelas a partir de 16/10/2005, iniciou-se, nessa data, a pretensão executiva do autor, que somente ajuizou a demanda em 09/05/2006.
Alega que
a citação válida da parte apelada somente ocorreu em março de 2014, conforme consta do edital de citação de ID. 59323062.

A
firma
, ainda,
que
transcorreram mais de sete anos entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação da parte executada
, c
onsiderando que o prazo prescricional para a pretensão executiva, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, é de cinco anos, e que a jurisprudência admite a aplicação do prazo de três anos para a prescrição intercorrente em determinadas hipóteses,
sustentando, portanto, que a pretensão
executiva se encontra fulminada pela prescrição.

Pois bem.

De proêmio, convém registrar que embora sustente a ocorrência de prescrição intercorrente, o que a apelada pretende na realidade consiste no reconhecimento da prescrição direta
, notadamente por se tratar de lapso temporal anterior a citação
.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir

pela via executiva é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, § 5o, I, do CC.

Sabe-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu art. 219 que "a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição", com retroatividade "à data da propositura da ação" (§ 1o).

Noutro vértice, o Código Civil prevê como marco temporal para interrupção da prescrição o despacho do juiz que ordena a citação (art. 202, I), todavia "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.212.282/MG, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

E de acordo com o enunciado na Súmula 106 da Corte da Cidadania, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Ocorre que
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

D
enota-se
dos andamentos processuais
que o exequente, sempre que intimado para dar impulso ao processo, adotou as providências que estavam ao seu alcance, considerando-se, inclusive, que o processo tramitou por um longo período em meio físico.

É de se anotar
, por exemplo,
que
entre o pedido de integral cumprimento do mandado de citação formulado pela exequente (ID.
59323062 - Pág. 39
)

até a determinação
de expedição
por parte do juízo transcorreu o lapso temporal de
1 (
um
)
ano (ID.
59323062 - Pág. 42
), e até o efetivo cumprimento pelo
ofício
de justiça levou mais quase 3 (três) anos (ID.
59323062 - Pág. 50
)
.

Ato contínuo, após o retorno negativo da diligência, o impulsionamento judicial levou mais 1 (um) ano para, em sede de correição, determinar a expedição de nova citação via AR (ID.
59323062 - Pág. 53
), que, por sua vez, levou quase o mesmo tempo até o retorno da Carta
aos autos
(ID.
59323062 - Pág. 55
)
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra
geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito. (STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)” – Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020) – Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

No tocante a prescrição intercorrente, tem-se que o
marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4o do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1oNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2oDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4oO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No caso dos autos, conforme alhures exposto, a determinação de suspensão nos autos
para essa finalidade
ocorreu somente em
06/07/2022
(ID.
89194750
), sendo retomado seu curso em
09
/0
8
/202
2
(ID.
92140736
), portanto, evidente que não houve
do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos. (art. 206, § 5o, I, do Código Civil)
.

É mister registar que não é
possível aplicar a nova sistemática da prescrição intercorrente para período anterior a sua publicação (27 de agosto de 2021), sobretudo considerando que a lei processual não retroage aos atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC, art. 14).

A propósito
, este é entendimento da jurisprudência caseira
:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000826-32.2012.8.11.0096, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)” – Grifo Nosso

Logo, não se revela possível reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na nova redação estabelecida no § 4o, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 287274408), defende, em suma, que não houve inércia nos autos e nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante peticionou requerendo o desentranhamento do mandado, independentemente do recolhimento de novas custas, solicitando que fosse entregue ao mesmo oficial de justiça que anteriormente não lhe deu integral cumprimento (ID. 142149254).

Na sequência, foi expedido mandado de intimação para que a parte se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 152787289). Posteriormente, a parte reiterou o mesmo pedido, sendo então proferido despacho pelo juízo de primeiro grau, deferindo o desentranhamento do mandado para cumprimento, conforme requerido (ID. 160504303).

Após o referido despacho, houve nova intimação para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado o transcurso do prazo sem manifestação, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora e da ausência de pressuposto processual (ID. 164231612).

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Verifica-se que não houve inércia por parte da apelante, a qual praticou todos os atos processuais que lhe competiam, sempre que devidamente intimada.

No outro lado, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais
atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025